Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO DEVOLUTIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. CURSO AUTORIZADO. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA. CARGA HORÁRIA. REQUISITOS DO EDITAL PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a probabilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, razões pelas quais não se concede o efeito suspensivo previsto no § 4° do art. 1.012 do CPC. Ainda, não é o caso de vedação à concessão de medida liminar em mandado de segurança (Lei no 12.016/2009, art. 14, § 3o).
2. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando se tratar de questão complexa.
3. No particular, o Juízo sentenciante concedeu a segurança para determinar a admissão do diploma de conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica em Pedagogia fornecido pela parte impetrante, com carga horária total de 3.320 horas e expressa menção à aptidão para a docência na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, equivalente à Licenciatura Plena em Pedagogia, para que possa tomar posse no cargo de professora efetiva da SEE/DF - Edital 31/2022, componente curricular - Atividades.
4. Contrariamente ao sustentado pelo ente distrital, a candidata cumpriu as disposições editalícias de comprovação da escolaridade exigida para o cargo, incluindo a carga horária exigida na Resolução no 2/2019 CNE/CP.
5. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, assim, admite-se a anulação de ato que exclui candidato de certame, caso este esteja eivado de alguma inconstitucionalidade, ilegalidade ou incompatibilidade com o previsto no edital. A sentença não merece reparos.
6. RECURSO IMPROVIDO.